Tribunal: TJPA
Processo: 0004187-18.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004187-18.2016.8.14.0069

APELANTE: CELSO VIANA COSTA

APELADO: VALDIR GOMES SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. POSSE INDIRETA NÃO COMPROVADA. ESBULHO NÃO EVIDENCIADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Celso Viana Costa contra a sentença que julgou improcedente a ação de imissão na posse movida contra Valdir Gomes Santana, com fulcro no art. 487, I, do CPC. O apelante alega ser legítimo possuidor do imóvel, adquirido por contrato de compra e venda não registrado, e sustenta que detém a posse indireta do bem, cedendo parte da área para a instalação de uma usina comunitária de beneficiamento de arroz. O apelado, por sua vez, afirma exercer a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de vinte anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a comprovação da posse do imóvel pelo apelante; e (ii) a configuração de esbulho por parte do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, é o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo que, no presente caso, a prova testemunhal e documental apresentada pelo apelante não demonstra de forma robusta o exercício da posse direta ou indireta sobre o imóvel.

A alegação de posse indireta, baseada na cessão de parte do terreno para instalação de uma usina comunitária, não se mostrou suficiente para configurar a proteção possessória, pois o apelante não comprovou ter exercido controle efetivo sobre o imóvel.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data de sua ocorrência, requisitos que não foram demonstrados pelo apelante.

A prova testemunhal reforça que o apelado já ocupava a área em questão anteriormente à compra do imóvel pelo apelante, o que inviabiliza a caracterização de esbulho possessório.

Em ações possessórias, não se discute a titularidade do domínio, sendo irrelevante a prova de propriedade quando o cerne da questão é a posse, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova da posse, em ação possessória, deve ser robusta e precisa, sendo insuficiente a mera alegação de posse indireta sem a demonstração efetiva de controle sobre o imóvel.

A comprovação do esbulho é requisito essencial em ações possessórias, cabendo ao autor o ônus de provar sua ocorrência e a data do fato.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.196; Código de Processo Civil, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 1.0145.08.436796-3/001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 22/11/2011; TJMG, Apelação Cível nº 1.0701.13.029093-8/001, 10ª Câmara Cível, Rel. Desª Mariângela Meyer, j. 24/03/2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CELSO VIANA COSTA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por VALDIR GOMES SANTANA, julgou improcedente o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I do CPC.

O apelante, CELSO VIANA COSTA, alega que é legítimo possuidor do imóvel em questão, por tê-lo adquirido por meio de contrato de compra e venda celebrado com terceiro.

Sustenta que, embora não tenha formalizado o registro do imóvel, detém a posse mansa e pacífica do bem há muitos anos, exercendo sobre ele todos os atos inerentes à propriedade.

Defende que após a instrução processual ficou evidenciado que o apelante adquiriu o imóvel em 25 de agosto de 1999, cedendo, logo após, parte da área para instalação de uma usina de beneficiamento de arroz, que é usada pelos membros da comunidade, tornando-o assim, possuidor indireto.

Afirma que mesmo exercida de forma indireta a posse não desvirtua a proteção possessória, nos termos da jurisprudência do TJPA.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id nº 6850411), o apelado pugna pela manutenção da sentença, assevera que há mais de vinte anos exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, em decorrência de contrato celebrado com o herdeiro do posseiro.

Coube-me a relatoria do feito por determinação administrativa.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal ao exercício da posse do imóvel localizado na vicinal Serra Azul, à 13 quilômetros da Rodovia Transamazônica.

Com efeito, o objeto da ação de manutenção é proteger a posse de uma violência que venha a se caracterizar no campo da ameaça, turbação ou esbulho.

De acordo com o artigo 1.196 do C.C. possuidor é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a dinâmica fática demonstra que, inicialmente, a parte apelante/autora alegou que exercia a posse indireta do bem, apontando como elemento probatório contrato de compra e venda.

De outra banda, o Sr. Valdir Santana se serviu do mesmo fundamento, tendo apresentado documento equiparado para afirmar-se possuidor da mesma área.

In casu,
em que pese a equivalência de força entre os documentos apresentados pelas partes envolvidas, a oitiva das testemunhas tornou-se de fundamental importância para corroborar com a existência de dúvida acerca da existência da posse ou não em favor do recorrente.

Dentre os depoimentos, destaca-se a narrativa proferida por Luiz Pereira de Campos que, em sede instrutória, assim prestou esclarecimento:

“(...) que utiliza a usina; que na época da instalação da usina já morava no local, que um herdeiro do lote cedeu terreno para a construção da usina; que depois um outro herdeiro apareceu e seu Celso comprou; que quando ele comprou nós já tínhamos a usina lá; que para a usina não sair de lá o Celso comprou terreno; que esse lote era um de muitas pessoas; que o pai morreu e a viúva foi embora e os herdeiros foram aparecendo; que muitos herdeiros foram aparecendo e o seu Celso comprou pra não ter problema; que a usina ficou dentro do lote; que a usina é um Barracão de taba coberta de brasilit; que na usina tem um motor; que quem toma conta é um senhor chamado Lorenzo; que o Lourenço cobra particular e nós como sócio damos uma parte do arroz para ele que com o dinheiro; que com o que ele cobra do particular é comprado óleo e manutenção do motor; que essa pessoa que toma conta faz tempo; que não presta contas pois o trabalho diminuiu muito; que nunca mais nós prestamos conta; que foi o INCRA que deu a máquina; que não tem conhecimento se o Valdir invadiu Terra de alguém; que faz 33 anos que chegou aqui e conhece o Valdir; que quando chegou já estava. (...)”

Nessa senda, não se pode olvidar que a prova testemunhal comprova apenas que o apelante adquiriu o imóvel, mas não teria exercido a posse direta sobre bem objeto da lide, não tendo esclarecido em que condições o recorrente teria sofrido esbulho, notadamente considerando que o apelado, já se encontrava na área em tempo bem anterior à data da compra do local.

Assim, tem-se que dos autos não ressoa, com precisão e modo robusto,
a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência.

Nessa senda, não se pode olvidar que, nos termos do art.
1
do
Código de Processo Civil
, na ação de reintegração de posse o autor deve comprovar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, senão veja-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse cenário, note-se que a documentação acosta pelas partes, relativa à compra e venda, não detém o condão de influir no aspecto que envolve a posse, eis que a referida documentação secunda-se no direito de propriedade, apenas.

De outro vértice, em ação possessória não se discute, direito de propriedade.

Em verdade, a posse, na definição adotada pelo
Código Civil
, caracteriza-se como o exercício, pleno ou não, de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade (
CC
, art.
1.196
), ou seja, usar, gozar, dispor e reivindicar (
CC
, art.
1.228
).

Trata-se, pois, de situação de fato que revela a aparência do domínio, razão pela qual, para efeitos de ação possessória, não importa quem é o proprietário do imóvel.

Dessa feita, vislumbra-se que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova de ter exercido posse sobre o imóvel em questão, tampouco que sofreu, efetivamente, o suposto esbulho.

Nesse viés, cediço que incumbe a quem o alega o fato o ônus de prová-lo (art.
373
,
I
,
CPC
).

O Professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR é enfático no seguinte sentido:

“(...) No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. (...).

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de Kish, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual. (...). Por outro lado, de quem quer que seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática do ônus da prova. (in "Curso de Direito Processual Civil", v. I, 12ª ed., Ed. Forense, p. 419/420).

Na espécie, o apelante restringiu-se em afirmar que adquiriu o imóvel, por compra e venda, porém, as ações possessórias têm como objetivo discutir tão somente o direito de
posse
, sendo irrelevante as alegações ou comprovações voltadas ao direito de propriedade, discutível via de procedimento adequado.

A propósito, a jurisprudência:

"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DA POSSE NÃO SATISFEITOS. AUSENCIA DE PROVA EVIDENTE DE ESBULHO. DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE NO JUÍZO POSSESSÓRIO. ONUS DA PROVA - AUTOR. Para se obter êxito na ação possessória mister se faz que o autor comprove inequivocamente os requisitos estampados no artigo 927, da lei processual civil, quais sejam: sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho Em ação de reintegração de posse deve o autor provar a ocorrência dos requisitos do art.
927
do
CPC
, não devendo ser confundida a posse com o domínio ou propriedade, não interessando a análise desta. Tal ação tem como fundamento, exclusivamente a posse, não sendo relevantes motivações pertinentes ao direito petitório". (
Apelação Cível nº 1.0145.08.436796-3/001
(1), 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 22/11/2011, p. 05/12/2011).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - DIREITO DE PROPRIEDADE - IRRELEVÂNCIA - POSSE ANTERIOR - ESBULHO - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - As ações possessórias têm como objetivo discutir, tão somente, o direito de posse, sendo irrelevante, portanto, as alegações de direito de propriedade, conforme previsto no
§ 2º
do artigo
1210
do
Código Civil
, que deve ser discutido na via adequada. - Para que seja julgado procedente o pedido possessório de reintegração se faz necessária a demonstração, notadamente, da posse prévia e do esbulho. - Se os requisitos não estão demonstrados há de ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. - Recurso não provido". (Apelação cível nº 1.0701.13.029093-8/001, 10ª Câmara Cível, Rel. Desª Mariângela Meyer, j. 24/03/2015, p. 17/04/2015).

Nesse contexto, não tendo os apelados se desincumbido do ônus da prova que lhe competia quanto aos fatos constitutivos do seu direito, impõe-se a manutenção da sentença, na íntegra, quanto à improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 23/10/2024